Tribunal: TJDFT
Processo: 0703773-74.2023.8.07.0021
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703773-74.2023.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE LUIZ SPINELI AGROPECUARIA LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ANDRE LUIZ SPINELI AGROPECUARIA LTDA contra sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que julgou improcedente o pedido formulado na ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A (ID 64920341). O apelante requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Intimado, apresentou documentos para comprovar a alegada hipossuficiência (ID 66344451). A concessão do benefício da gratuidade de justiça foi indeferida, por inexistir elementos suficientes para confirmar a impossibilidade de arcar com as custas processuais (ID 66423819). Intimado para comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 66423819), o apelante requer, em petição apartada, o parcelamento do preparo recursal. Sustenta que “considerando a atual situação econômica da empresa Apelante (encerramento das atividades), requer o deferimento do parcelamento das custas de preparo recursal no valor de R$ 2.080,00 (dois mil e oitenta reais) em 5 (cinco) parcelas, no valor de R$ 416,00 (quatrocentos e dezesseis reais).” (ID 67325943). É o relatório. Decido. A reconsideração/revisão do entendimento da decisão monocrática do Relator só é possível com a interposição de agravo interno. Todavia, admite-se, em razão do princípio da fungibilidade, e desde que respeitado o prazo recursal, o recebimento da petição como agravo interno contra decisão monocrática. Desse modo, recebo a petição como agravo interno. Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Ao agravado para contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator